Tribunal: TJMT
Processo: 1028501-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028501-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (AGRAVADO), SILVIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 345.597.441-49 (AGRAVADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS

- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a parte Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

Se mantida a determinação, tal medida serviria mais como um meio de punição pela insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000308-21.1998.8.11.0003, movida em desfavor de SILVIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO e GILMAR DONIZETE FABRIS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados.

Em suas razões, a agravante alega que já efetuou todas as tentativas de localizar bens em nome dos Agravados, no entanto, até a presente data, não se obteve êxito, havendo fortes indícios de ocultação de patrimônio por parte dos Executados.

Sustenta que o disposto no art. 139, IV, do CPC, confere poderes ao Juiz para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias, necessárias ao cumprimento de ordem judicial.

Assevera que, recentemente, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, o Supremo Tribunal Federal (STF), declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte.

Defende que o processo objetiva a consecução de um fim, que é a prestação jurisdicional, sendo interesse do Estado que as dívidas sejam solvidas, e para que tal fato ocorra, é necessário que o credor esteja munido dos meios necessários.

Assim requer a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja determinado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também o Passaporte dos executados, com a expedição de ofício ao Detran e a Polícia Federal, até que paguem o débito devido nos autos da Execução, como forma de medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial, com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, bem como pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 194223687).

Contraminuta da parte agravada (ID 200290705).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos de origem, diante das infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis em nome da parte devedora, apesar de utilizados todos os meios legais permitidos, a Exequente postulou pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também o Passaporte dos executados, com a expedição de ofício ao Detran e a Polícia Federal.

Ao analisar o petitório, o Magistrado singular entendeu que os pedidos formulados pela credora, além de serem demasiadamente onerosos aos executados, podem ofender, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana, garantido constitucionalmente. Assim, indeferiu o pleito.

Irresignada, a Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDA RESTRITIVA - SUSPENSÃO/APREENSÃO DA CNH - MEDIDA EXTREMA - INDEFERIMENTO - AFRONTA A DIREITO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Em observância ao princípio da segurança jurídica, a pretensão de suspensão/apreensão da CNH da executada configura medida desproporcional, haja vista a manifesta afronta ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e à liberdade de locomoção, previstos na Constituição Federal, e claramente inócua, uma vez que em nada se presta relativamente ao cumprimento da obrigação - Manutenção da decisão agravada que se impõe.” (TJ-MG, AI: 08226601520238130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2023)

““AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. PERDA DO OBJETO. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DAS AGRAVADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Embora a execução deva prosseguir no interesse do exequente, a suspensão dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução. A interpretação do arts. 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.” (TJ-MT - AI: 10227961920228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

A Corte Superior entende que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 10/04/2018).

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a parte Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

Se mantida a determinação, tal medida serviria mais como um meio de punição pela insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor ou de seu passaporte é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhecem que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No meu sentir, a pretensão da agravante de ver retida a carta de habilitação e passaporte da parte executada, no intuito de coagi-la ao adimplemento da dívida, viola tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024